Tribunal: TJDFT
Processo: 0729729-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729729-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento está em duplicidade, pois a mesma decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0719452-60.2022.8.07.0018 já foi impugnada pelo Distrito Federal no Agravo de Instrumento no 0729713-07.2023.8.07.0000, interposto no dia 24.7.2023, às 21h39, no bojo do qual foram suscitados os mesmos argumentos deduzidos nos presentes autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora